Tribunal: TJES
Processo: 5013953-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013953-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAGUINO GUAITOLINI MATIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA FORMAL. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de adicional de insalubridade proposta por servidor municipal, declinou, de ofício, da competência da Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões para o Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de produção de prova pericial complexa, inclusive com vistoria in loco, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impondo a tramitação do feito no juízo comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exigência de perícia técnica detalhada para aferição de exposição a agentes biológicos e do grau de insalubridade ultrapassa os limites do exame técnico simplificado previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/2009.

4.
A complexidade da prova pericial inviabiliza a observância dos princípios da simplicidade, celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública.

5.
O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, em demandas que exigem perícia formal e vistoria
in loco
, deve prevalecer a competência da Vara da Fazenda Pública, sob pena de cerceamento de defesa.

6.
O enunciado nº 11 do FONAJE reforça que causas de maior complexidade probatória afastam a competência do Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A necessidade de perícia técnica formal, com vistoria
in loco
, para aferição de insalubridade afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. Causas que demandam prova pericial complexa devem tramitar na Vara da Fazenda Pública, por incompatibilidade com o exame técnico simplificado previsto na Lei nº 12.153/2009.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC 5018860-28.2024.8.08.0000; TJES, CC 0023655-70.2021.8.08.0000; TJES, CC 0024335-89.2020.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VAGUINO GUAITOLINI MATIAS
em face da r. decisão proferida no evento 76899175 pela magistrada da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco que, no bojo da “
ação
de cobrança por atividade insalubre
” ajuizada pelo agravante em face do

MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
, reconheceu, de ofício, sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda e declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra de São Francisco.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 15595546, sustenta, em síntese, que: I) faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita; II) a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, embora prevista como absoluta no art. 2º, §4º, da Lei 12.153/2009, não se aplica a causas de maior complexidade que demandem dilação probatória e produção de prova pericial; III) a ação envolve apuração de adicional de insalubridade, cuja análise exige a realização de perícia técnica e vistoria
in loco
, o que se mostra incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade do rito dos Juizados Especiais; IV) o entendimento pacificado no TJES reconhece que a necessidade de perícia afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda, devendo prevalecer a competência do juízo cível comum.

Consoante brevemente relatado, a demanda de origem, ajuizada pelo agravante, tem por objeto o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), em substituição ao percentual atualmente percebido em grau médio (20%).

Segundo a exordial, o recorrente é servidor público municipal efetivo, no cargo de motorista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, “
desempenhando atividades de remoção de pacientes enfermos, inclusive com suspeita ou confirmação de doenças infectocontagiosas, bem como contato direto com secreções, materiais contaminados e ambiente hospitalar, estando permanentemente exposto a agentes biológicos nocivos à saúde
”.

Não obstante, a magistrada de origem reconheceu, de ofício, sua incompetência absoluta para processar e julgar a demanda e declinou da competência ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra de São Francisco, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassou o limite legal de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Em que pese a fundamentação adotada pela juíza
a quo
, neste caso, a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 me parece não ser suficiente para elucidar o principal ponto controvertido da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Impende destacar o enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais, segundo o qual: “
As causas de maior complexidade probatória, por imporem dificuldades para assegurar o contraditório e a ampla defesa, afastam a competência do Juizado da Fazenda Pública
” (XXXII Encontro – Armação de Búzios/RJ).

Cumpre mencionar, ainda, que o entendimento ora encampado encontra guarida na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do 2º juizado especial criminal e da Fazenda Pública de vitória em face da remessa dos autos pelo juízo da 1ª vara da Fazenda Pública estadual, municipal, registros públicos, meio ambiente e saúde de vitória, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada por servidora pública contra o município de vitória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de realização de perícia médica complexa, para apuração da insalubridade no ambiente de trabalho da autora, afasta a competência do juizado especial da Fazenda Pública e impõe a tramitação do feito na vara da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. O artigo 10 da Lei nº 12.153/2009 prevê a possibilidade de exame técnico simplificado no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública, o que não se confunde com a perícia formal exigida pelo código de processo civil. 4. A perícia requerida no caso em exame envolve a necessidade de vistoria in loco por médico do trabalho, para averiguação da exposição a agentes insalubres e do grau da insalubridade, o que ultrapassa os limites do exame técnico permitido nos juizados especiais. 5. A jurisprudência consolidada do tribunal de justiça do Espírito Santo reconhece que, quando a prova pericial necessária se reveste de complexidade, a competência para o julgamento da demanda é da vara da Fazenda Pública, sob pena de violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa. 6. Diante da incompatibilidade entre a necessidade da perícia complexa e os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual dos juizados especiais, deve ser reconhecida a competência da 1ª vara da Fazenda Pública para processar e julgar a ação. lV. Dispositivo e tese 7. Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o juízo da 1ª vara da Fazenda Pública estadual, municipal, registros públicos, meio ambiente e saúde de vitória. Tese de julgamento: 1.
A necessidade de prova pericial complexa, com vistoria in loco por especialista, para apuração de insalubridade no ambiente de trabalho afasta a competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
2.
Em demandas que envolvam a necessidade de perícia formal, incompatível com o exame técnico simplificado previsto na Lei nº 12.153/2009, a competência é da vara da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 10; Lei nº 9.099/1995, art. 35. Jurisprudência relevante citada: TJES, CC nº 0024335-89.2020.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco antunes de Abreu filho, terceira Câmara Cível, j. 05/04/2022; TJES, CC nº 100210046767, Rel. Des. Janete Vargas simões, primeira Câmara Cível, j. 15/02/2022. (TJES; CC 5018860-28.2024.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; Publ. 06/05/2025)

PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO JUDICIAL QUE BUSCA A CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I. Consoante preconiza o artigo 10, da Lei nº 12.153/09, nas ações judiciais em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa. II. Na espécie, a despeito de ser permitida a realização de perícia no âmbito dos Juizados Especiais, certo é que o caso em apreço exige complexa prova pericial, para se aferir o grau de insalubridade, não se tratando de prova técnica simplificada, nos moldes do artigo 10, da Lei nº 12.153/2009. III.
A hipótese resultante de pretensão visando a condenação do ente público ao pagamento de adicional de insalubridade, a jurisprudência desta Corte de Justiça reconhece que a complexidade da prova pericial atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Precedentes.
lV. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, para processamento e julgamento do feito originário. (TJES; CC 0023655-70.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 10/05/2022; DJES 08/06/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL A SER PRODUZIDA. NATUREZA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O atual entendimento predominante no âmbito deste Eg. Tribunal de Justiça é no sentido de que, dentre outros quesitos, a complexidade da causa deve ser considerada como critério definidor da competência dos Juizados Especiais da Fazenda. 2. No âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. 3. A prova técnica mencionada na legislação dos Juizados Especiais é de alcance limitado, não abrangendo a prova pericial formal, a qual se reveste, por si só, de maior complexidade. 4. Nessa senda, a fixação da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reclama a averiguação se o objeto controvertido demanda a produção de exame técnico, mais simplificado e informal, ou de perícia nos moldes habituais do Código de Processo Civil, imbuída de maior complexidade. 5. Destarte, sempre que a natureza da prova exigir um grau de complexidade técnica, que traz em si a introdução de um rito muito similar para não dizer idêntico ao ordinário, conclui-se que o caso exige a realização de perícia técnica e não da prova técnica simplificada. 6. No caso da ação de origem, em que o autor pretende o recebimento do adicional de insalubridade, entende-se que a prova pericial a ser realizada não se coaduna com os princípios da simplicidade, economia processual e celeridade inerentes ao Juizado Especial. 7.
Assim, para análise das condições de trabalho do autor, bem como a verificação ou não da presença dos agentes necessários à percepção do respectivo adicional, por certo haverá a necessidade de vistoria in loco pelo Perito nomeado, o que, por si só, já afasta a possibilidade de tal prova ser realizada no âmbito do Juizado Especial, uma vez que, como visto, em tais hipóteses a prova técnica assume conceito diferente, se limitando a inquirição do perito em audiência.
8. Conflito conhecido para declarar a competência da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária. (TJES; CC 0024335-89.2020.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/04/2022; DJES 29/04/2022)

Pelo exposto,

CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e, assim, manter a competência da 1ª Vara Cível, Comercial, de Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública, Meio Ambiente, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Barra de São Francisco para o processamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.